Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715887-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON JOSE DE LIMA AGRAVADO: FRANCISCA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON JOSÉ DE LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0703787-64.2023.8.07.0019, que deferiu a penhora mensal de 30% (trinta por cento) sobre os proventos de aposentadoria do agravante, policial militar inativo do Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada: “ Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. 2. Por meio da petição de ID 226343496, a parte exequente pugnou pela penhora de parte do salário da parte executada. 3.Vieram os autos conclusos. Alvará Eletrônico 4. O STJ tem entendimento de que os poderes especiais para “receber e dar quitação” são suficientes para autorizar a expedição de alvará em nome dos causídicos que representam a parte outorgante (REsp 1.885.209/MG). 5.Na petição de ID 226343496 os advogados pleiteiam que o valor depositado judicialmente seja transferido para conta bancária da sociedade de advogados. 6.Ocorre que o artigo 15, §3o da Lei 8.906/94 prevê que “as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte”, o que não constou na procuração de ID 157552401. 7. Diante disso, intime-se a parte autora para que apresente nova procuração, nos termos do artigo 15, §3o da Lei 8.906/94 ou, alternativamente, indique novos dados bancários em nome da parte autora ou dos causídicos que a representam, a fim de viabilizar a transferência bancária pleiteada nos autos. 8. Prazo: 05 (cinco) dias. Penhora Salário 9. Quanto à penhora de salário do executado, apesar de ciente de a matéria não ser pacífica na jurisprudência, este Juízo vem entendendo que a penhora de salário é uma medida excepcionalíssima e que obedece a certas condições, mas não deixa de ser possível. 10. A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do devedor é capaz de atingir a sua dignidade humana ao lhe tolher do que pode ser considerado um mínimo existencial material. Importante notar que a redação do dispositivo do art. 833, "caput", do CPC, não diz, como dizia o antigo art. 649 do CPC/73, que o salário é absolutamente impenhorável, mas apenas que é impenhorável, sem mais a utilização do advérbio "absolutamente". 11.Anote-se o precedente recente que baliza este entendimento. Apesar de se referir à possibilidade ou não de penhora de salário quando para pagamento de honorários advocatícios, o julgamento fez menção expressa à possibilidade de se penhorar salários, por títulos em geral, quando não atingido o mínimo existencial atinente à dignidade da pessoa do devedor. "RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO D DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." REsp 1806438/DF, Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, data de julgamento 13/10/2020, DJe 19/10/2020). 12. No caso ora em apreço, verifico que o executado é Policial Militar aposentado, do Distrito Federal (ID 226343499 e ID 226343500), de modo que se poder inferir que ao menos um percentual pequeno da sua verba salarial poderá ser dirigido à satisfação do credor sem que a dignidade do devedor seja maculada. 13. Assim, defiro a penhora mensal de 30% (trinta por cento) do salário mensal da parte Executada, até a quitação do valor total da dívida em execução, apontado na planilha atualizada apresentada pela exequente (R$ 136.500,16 – ID 226343498, sem prejuízo de posterior atualização do débito). 14. Oficie-se ao órgão empregador da parte executada (WELLINGTON JOSE DE LIMA - CPF: 270.825.711-00), determinando que promova o desconto mensal de 30% (trinta por cento) do salário do executado e subsequente repasse à conta judicial vinculada a estes autos, até o pagamento integral do débito acima indicado, sendo que o levantamento pela parte exequente deverá ser realizado a cada 3 (três) meses. 15. Concedo à presente decisão força de ofício. 16.Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. O agravante sustenta que a decisão recorrida foi proferida sem a devida observância do contraditório, determinando bloqueio de 30% de sua aposentadoria, que somado a outros descontos de pensões alimentícias (20% à ex-esposa e 30% à ex-companheira) resultaria na retenção de 80% de seus proventos mensais, deixando-o sem condições mínimas para subsistência. Alega que “o rendimento líquido do executado é R$ 3.244,32” e que “o Agravante terá totalizados descontos de 80% (oitenta por cento) de seu salário, descumprindo o limite legal (50%) para sua subsistência”. Argumenta que há penhora no rosto dos autos do processo no 0707693-36.2021.8.07.0018, o que já garante parcialmente a execução. A fundamentação jurídica do agravante repousa na alegação de violação ao art. 833, IV, do CPC, além da necessidade de preservação do mínimo existencial, conforme princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da vedação ao confisco. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo para suspender a penhora e, ao final, o provimento do recurso, com a revogação da decisão que determinou o desconto de 30% de seus proventos. Preparo no ID 71096156. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, o cerne da controvérsia é a insurgência do demandado contra decisão que determinou a penhora de 30% de seus proventos. Sobre o tema, assinalo que me filio à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, além daquelas já expressas no Código de Processo Civil, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do v. Acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). No mesmo sentido, esta e. 6a Turma tem admitido a penhora de rendimentos do devedor para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Confira-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDIMENTOS MENSAIS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de percentual do salário do executado em cumprimento de sentença. 2. O agravante sustenta que a constrição salarial comprometeria sua subsistência e a de sua família, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir se é admissível a penhora de percentual do salário do devedor para a quitação de dívida não alimentar, à luz da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando-se o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, salvo para pagamento de prestação alimentícia. 5. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, admitiu a relativização dessa regra quando preservada a dignidade do devedor e de sua família, desde que garantido o mínimo existencial. 6. A flexibilização da impenhorabilidade justifica-se em casos excepcionais para permitir a efetividade da execução, desde que a penhora não inviabilize a subsistência do devedor. 7. No caso concreto, o agravante aufere rendimentos líquidos de R$ 1.471,54, quantia insuficiente para suportar qualquer percentual de penhora sem comprometimento de sua dignidade e de sua família, conforme orienta a jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 8. O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) veda a constrição que prejudique o mínimo existencial, resguardando-se a subsistência do devedor e de seus dependentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido. Determinada a exclusão da penhora sobre o salário do agravante, em razão da insuficiência dos rendimentos para a preservação de sua dignidade e de sua família. Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do salário pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, garantindo-se o mínimo existencial. 2. Quando a renda mensal líquida do devedor é insuficiente para garantir sua subsistência, é inviável a penhora de qualquer percentual dos seus vencimentos. 3. A mitigação da impenhorabilidade não pode comprometer o mínimo existencial, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.” (Acórdão 1981249, 0754206-14.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PARÂMETRO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração daquele diretamente na fonte pagadora em percentual que não comprometa sua subsistência, inclusive, quando o débito em aberto não traduzir verba de natureza alimentar, notadamente, em caso de frustração da execução por outros meios postos à disposição do exequente. 2. Sopesando a situação fática, jurídica e probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte agravada recebe renda mensal capaz de suportar, em caráter excepcional, a constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido, sem afetar sua subsistência digna nem a de sua família. 3. A constrição patrimonial ora aplicada tem inequívoco amparo tanto na legislação de regência, como na mais moderna jurisprudência pátria, segundo a qual é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio/pensão/proventos quando exauridos os meios expropriatórios viáveis à efetivação do adimplemento da obrigação e for preservado percentual de tais verbas, suficiente, para manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Acórdão 1959847, 0734385-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.) grifo nosso” No caso específico dos autos, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, constata-se que, em tese, o recorrente recebe proventos brutos de R$ 11.754,54, sobre o qual incidem os compulsórios: (IRPF R$ 585,27), contribuição pensão militar (R$ 1.075,04), saúde (R$ 40,02), pensão alimentícia (R$1.266,59+ R$2.280,78), e descontos de empréstimos consignado, resultando no líquido de R$ 3.244,32. Desse modo, sem embargos do exame percuciente que será realizado em conjunto com o e. Colegiado por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, tenho que, nesta cognição sumária, para melhor compatibilizar os interesses postos, no caso, a preservação da dignidade humana do devedor e o direito do credor de receber seu crédito, o percentual da penhora deva ser reduzido para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, que representa cerca de R$486,64, ou seja, ainda lhe restará para sua subsistência R$ 2.757,672, cerca de 1,8 salários mínimos. Isso posto, DEFIRO em parte o pedido liminar, para reduzir a penhora sobre os proventos do agravante, ao percentual de 15% do líquido, isso até o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator